Tribunal: TJDFT
Processo: 0729230-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DE GUARDA. SUPOSIÇÕES SOBRE CONDUTA DESABONADORA DO GENITOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. COMPARTILHAMENTO COMO REGRA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO EM FAVOR DO GENITOR. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
1. A guarda, conforme prevê o ordenamento jurídico pátrio, é tanto um dever quanto um direito, devendo ser exercida sempre em consonância com o melhor interesse dos menores, visando seu desenvolvimento pessoal e social.
2. O ordenamento jurídico brasileiro estabelece a guarda compartilhada como regra desde a Lei n. 13.058/2014, sendo a guarda unilateral exceção que deve ser mantida apenas quando demonstrado que é a melhor solução para o bem-estar dos menores.
3. Em casos que envolvem a alteração da guarda, especialmente em sede de tutela provisória, salvo em situações de descumprimento grave e minimamente comprovado dos deveres parentais, é prudente aguardar a instrução probatória no bojo do processo principal, permitindo a instauração do contraditório e da ampla defesa, a fim de garantir decisão mais ponderada e isonômica.
4. O juízo de primeiro grau, ao manter a guarda unilateral em favor do genitor em sede de antecipação da tutela jurisdicional, agiu com cautela e prudência, em conformidade com o princípio da proteção integral dos menores, que já estão sob os cuidados exclusivos do genitor há mais de um ano, por força de anterior decisão judicial.
5. As manifestações dos menores, alegadamente em favor da mudança de guarda, devem ser devidamente analisadas, à luz do contraditório e da ampla defesa, não se podendo conferir força probatória unilateral a conversas de aplicativos de mensagem sem verificação de autenticidade e contexto.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.